Tribunal: TJSP
Processo: 1013614-61.2021.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil –Embargos de declaração REJEITADOS.